Tribunal: TJSP
Processo: 1500476-59.2018.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - ISS e Taxas dos exercícios de 2015 a 2017 - Município de Guararema - Exceção de Pré-Executividade acolhida para extinguir a demanda fiscal - Títulos executivos que apontam como natureza da dívida o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e indicam fundamentos legais correspondentes ao referido tributo e a "Taxas" - Inexistência de fato gerador do ISS,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - ISS e Taxas dos exercícios de 2015 a 2017 - Município de Guararema - Exceção de Pré-Executividade acolhida para extinguir a demanda fiscal - Títulos executivos que apontam como natureza da dívida o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e indicam fundamentos legais correspondentes ao referido tributo e a "Taxas" - Inexistência de fato gerador do ISS, circunstância reconhecida pela própria exequente - Pretensão do ente público apelante em prosseguir o executivo fiscal para cobrança de taxas de licença - Títulos que não preenchem os requisitos legais para a cobrança de taxas (ausência do fundamento legal específico e da origem da dívida) - Erros, contudo, meramente formais, passíveis de emenda ou substituição - Inteligência do art. 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal e da Súmula no 392 do E. STJ - Sentença parcialmente reformada para acolher em parte a exceção de pré-executividade, mantida a extinção no tocante ao ISS e permitindo-se a substituição ou emenda das CDA's para a cobrança das taxas em comento - Recurso parcialmente provido, com determinação.